Tribunal: CARF
Processo: 10380.727911/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEITO PASSIVO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado conforme previsto no art. 30, I, ‘a’, da Lei no8.212/91 e art. 4o da Lei no10.666/03.
Nos termos da legislação vigente, o desconto de contribuição sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, nos termos do § 5o do art. 33 da Lei no 8.212/91.
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727911/2018-41
ACÓRDÃO
2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ITAIÇABA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEITO PASSIVO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço, mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o
produto arrecadado conforme previsto no art. 30, I, ‘a’, da Lei no8.212/91 e
art. 4o da Lei no10.666/03.
Nos termos da legislação vigente, o desconto de contribuição sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, nos
termos do § 5o do art. 33 da Lei no 8.212/91.
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus
anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo,
sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
2
discriminados, neste, a situação fática constatada e os dispositivos legais
que amparam a autuação, tendo sido observados todos os princípios que
regem o processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias”.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário da autuada, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
3
Trata-se de processo administrativo resultante de ação fiscal desenvolvida no
Município acima identificado para verificar sua regularidade, no período 01/2014 a 12/2015
(inclusive 13o salário), frente ao cumprimento das obrigações principais e acessórias exigidas pela
legislação previdenciária.
Está incluído no presente processo administrativo o Auto de Infração – Contribuição
Previdenciária dos Segurados (fls. 2/10) que agrupa os tributos decorrentes das seguintes
infrações:
(i)
valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos à
tributação;
(ii)
valores pagos ou creditados a transportador autônomo não oferecidos à
tributação;
(iii)
rubricas a segurados empregados não oferecidos à tributação – outros;
(iv)
rubricas a segurados empregados não oferecidos à tributação – servidores
apropriação indébita. Valor consolidado em 18/09/2018: R$ 335.566,16.
No presente Auto de Infração foram lançadas as contribuições devidas à Seguridade
Social pelos segurados obrigatórios que prestaram serviços ao Município de Itaiçaba (servidores
temporários contratados, comissionados, agentes políticos e contribuintes individuais das
categorias de autônomos e transportador rodoviário autônomo), incidentes sobre a remuneração
paga aos segurados e apurados a partir dos lançamentos contábeis em razão da apresentação
deficiente das folhas de pagamento com os respectivos resumos mensais.
Constatou-se que apenas parte dos contribuintes individuais Autônomos (categoria
13) e Transportador Rodoviário Autônomo (categoria 15) foram declarados nas GFIP do período.
As contribuições dos segurados foram calculadas da seguinte forma:
(i)
autônomo – 11% sobre a remuneração paga, limitada ao teto de
contribuições;
(ii)
transportador rodoviário autônomo (TRA) – 11% sobre a base de cálculo
equivalente a 20% do valor pago ao TRA, limitada ao teto de contribuições.
Ressalta que os valores lançados na Infração - rubricas a segurados empregados não
oferecidos à tributação – servidores apropriação indébita referem-se a descontos realizados dos
servidores, conforme folhas de pagamento, não informados em GFIP e não recolhidos se
enquadrando, em tese, como apropriação indébita previdenciária.
IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar (fls. 201) a autuada impugnou o lançamento por
meio do instrumento de fls. 181/200 apresentando, resumidamente, as seguintes alegações:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
4
Argumenta que, para constituição do crédito, há necessidade de minuciosa
verificação da situação definida em lei como fato gerador da contribuição com seu devido
esclarecimento no Relatório Fiscal, o que não foi verificado no presente caso. Sustenta que os
itens do Relatório Fiscal estão fundamentados de forma generalizada, inexistindo detalhes sobre a
fundamentação legal específica, caracterizado o cerceamento de defesa.
Acrescenta que o Relatório Fiscal não é claro, vez que os fundamentos legais estão
em um outro relatório anexo contendo uma imensidão de referências legais, tomando impossível
uma defesa melhor desenhada.
Entende que o contraditório foi obstado em razão do exíguo prazo concedido para
elaborar diversas defesas.
Impugna a inclusão da taxa SELIC, como juros moratórios, na cobrança das
contribuições lançadas, vez que referida taxa não foi instituída por lei para aplicação aos débitos
tributários.
Sustenta que a verba recebida pelo empregado a título de auxílio-doença, nos
primeiros 15 (quinze) de afastamento, tem caráter previdenciário, não havendo incidência de
contribuição previdenciária. Ressalta que a Auditoria não se deu ao trabalho de excluir das bases
de cálculo os valores correspondentes a estas rubricas.
Em 2012, o município assinou termo de parcelamento com base na Lei no
12.810/13, onde constava expressamente a autorização ao INSS para que efetuasse a retenção,
diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, dos valores correspondentes às suas
obrigações previdenciárias correntes. Sendo competência da RFB descobrir e definir os valores
reais devidos e efetuar as respectivas retenções, eventuais erros de mensuração realizados pelo
FISCO à época não poderiam, em levantamento posterior, após detectar diferenças a serem
recolhidas, penalizar o sujeito passivo com multas e juros por uma incumbência que não lhe cabia.
Afirma que diversos levantamentos constantes do lançamento fiscal referem-se a
contratos com empresas, os quais foram confundidos com contribuintes individuais. Acrescenta
que, nos arquivos constantes no SIM, informam-se os pagamentos efetuados a pessoas físicas em
sua totalidade, sem discriminação de materiais, mão de obra e outras deduções legais. Por
conseguinte, a auditoria não poderia utilizar tais informações como bases de cálculo, quando o
recomendável seria “garimpar” os reais valores nas notas fiscais e contratos existentes nos
arquivos da edilidade.
Questiona a falta de dedução dos recolhimentos efetuados pelo Município (GPS) no
Discriminativo Analítico do Débito – DAD, vez que a Auditora-Fiscal afirma ter efetuado o seu
aproveitamento.
Cita o art. 11 da Lei no 13.485/17, que exclui da base de cálculo das contribuições
previdenciárias diversas verbas indenizatórias, e conclui que a Auditora Fiscal descumpriu
determinação legal vigente ao não realizar a exclusão dessas rubricas dos lançamentos.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
5
Por fim, requer:
(i)
que os lançamentos sejam declarados insubsistentes em razão do
cerceamento de defesa; alternativamente,
(ii)
a retificação das bases de cálculo considerando os reais valores das folhas de
pagamento do RGPS e
(iii)
o abatimento das remunerações relativas aos primeiros quinze dias de
auxílio doença e terço constitucional.
Requer, ainda,
(iv) a exclusão da multa e da taxa SELIC, fazendo-se substituir pelo INPC mais juros
de 1%.
A 13a Turma da DRJ/SPO, à unanimidade, julgou improcedente a impugnação em
acórdão com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2015 CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEITO PASSIVO. RETENÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto
arrecadado conforme previsto no art. 30, I, ‘a’, da Lei no8.212/91 e art. 4o da Lei
no10.666/03.
Nos termos da legislação vigente, o desconto de contribuição sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, nos termos do § 5o
do art. 33 da Lei no 8.212/91.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS.
Considerando que o encontro de débitos e créditos do contribuinte se dá por
meio do confronto entre GFIP e pagamentos efetuados por meio de GPS
(retenções e recolhimentos próprios), não há possibilidade de aproveitamento de
quaisquer recolhimentos vinculados a GFIP para abatimento de contribuições
incidentes sobre bases de cálculo não reconhecidas pelo sujeito passivo e
incluídas em lançamento de ofício.
COMITÊ DE REVISÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. REGRAMENTO
PRÓPRIO DECRETO No 9.568/18.
O Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal instituído pela Lei no
13.485/17 e regulamentado pelo Decreto no 9.568/18, especialmente criado para
realizar o encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos
municípios e do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tem procedimento
próprio previsto em regulamento e depende de provocação específica do
contribuinte em seu âmbito.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
6
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2014
a
31/12/2015
INCOMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à
observância da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição
constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos
relativos à sua validade.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC, porquanto o CTN (art.161, § 1o)
outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os
créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de
percentual diverso de 1%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2014
a 31/12/2015 CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à impugnante todas as informações relevantes
para sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual demonstra
conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA NEGAÇÃO GERAL E DA MERA ALEGAÇÃO.
A impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, não
sendo admitida a mera alegação e a negação geral.
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do
art. 16 do Decreto no70.235/72, competindo à Autoridade Julgadora indeferir
aquelas que julgar prescindíveis.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a autuada cientificada do Acórdão de Impugnação em 12/03/2019
apresentou recurso voluntário em 17/12/2014, pedindo a improcedência do lançamento,
alegando em apertada síntese:
1) A nulidade do lançamento por cerceamento do seu direito de defesa, uma vez
que não teria sido observada, a necessidade de relatórios fiscais claros e bem
delineados que possibilitem ao contribuinte uma análise mais segura daquilo
que se lhe está impondo o fisco;
2) A violação dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório em razão do
exíguo prazo para defesa nos Autos Lavrados;
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
7
3) Que o salário devido ao segurado empregado nos primeiros quinze dias de seu
afastamento por motivo de invalidez ou de doença (art. 43, § 2° e art. 60, § 3°,
Lei 8.213/91) deve ser excluído das bases de cálculo das exigências;
4) Que em razão do Termo de Parcelamento assinado houve a autorização ao INSS
para que efetuasse a retenção diretamente no Fundo de Participação dos
Municípios, não podendo o Município ser responsabilidade por retenções feitar
a menor, muito menos pelos encargos daí decorrentes;
5) Que diversos levantamentos constantes no bojo do lançamento fiscal referem-
se a contratos com empresas, os quais foram confundidas com contribuintes
individuais;
6) Que nos arquivos constantes no SIM, informam-se os pagamentos efetuados a
pessoas físicas em sua totalidade, sem discriminação de materiais, mão de obra
e outras deduções legais. Por conseguinte, a auditoria não poderia utilizar tais
informações como bases de cálculo, quando o recomendável seria “garimpar”
os reais valores nas notas fiscais e contratos existentes nos arquivos da
edilidade;
7) Que dever ser excluídas do lançamento a multa e a incidência da TAXA SELIC,
bem como que sejam excluídas das bases de cálculo as verbas indenizatórias
constantes na Lei 13.485/17;
8) Que sejam compensados os valores recolhidos, incidentes sobre as
remunerações relativas aos primeiros quinze dias de auxílio doença.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais, em especial dos Princípios da Ampla Defesa e do
Contraditório, em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio recai sobre as Contribuição Previdenciária dos Segurados (fls. 2/10) que
agrupa os tributos decorrentes das seguintes infrações:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
8
(i)valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos à
tributação;
(ii)valores pagos ou creditados a transportador autônomo não oferecidos à
tributação;
(iii)rubricas a segurados empregados não oferecidos à tributação – outros;
(iv)rubricas a segurados empregados não oferecidos à tributação – servidores
apropriação indébita.
Em sede de preliminar o recorrente alega a nulidade do lançamento em razão da
fundamentação deficiente do lançamento que levou ao cerceamento do seu direito de defesa.
Na decisão de piso a preliminar foi rejeitada com os seguintes fundamentos:
5. A leitura do Relatório Fiscal do Auto de Infração e planilhas explicativas (fls.
11/46), complementado pelas informações constantes nos relatórios do Auto de
Infração de contribuição previdenciária dos segurados (fls. 2/10), permite a
constatação de que foram narrados os fatos verificados durante a ação fiscal e sua
subsunção às normas legais de regência.
5.1. Ao contrário do que alega a impugnante, não se verifica no conjunto de
documentos integrantes das autuações sob análise falta de clareza e precisão na
fundamentação do lançamento: o Relatório Fiscal contém a descrição dos fatos
ocorridos durante o procedimento de auditoria, explica a origem das
contribuições lançadas (bases de cálculo, alíquotas e valores descontados dos
segurados) e apresenta a fundamentação legal do lançamento; por sua vez, a
Autoridade complementa as informações necessárias à identificação das bases de
cálculo e contribuições lançadas em detalhadas planilhas explicativas; ainda, os
relatórios dos Autos de infração contém a fundamentação legal base das
contribuições e acréscimos lançados, não se verificando qualquer falta ou
excesso.
5.2. Por sua vez, o autuado foi regularmente cientificado dos documentos
integrantes do lançamento em comento, tendo-lhe sido conferido tempo hábil
para apresentar seus questionamentos, consubstanciados na impugnação
apresentada na qual demonstrou conhecer os fatos que lhe foram imputados.
5.3. Assim, verificado que o interessado conhecia a origem das contribuições
previdenciárias e multas lançadas, que tomou plena ciência dos relatórios
integrantes da autuação, tendo-lhe sido concedido tempo hábil (prazo legal) para
apresentar sua impugnação, o contencioso administrativo respeitou o
contraditório e a ampla defesa, não havendo como se cogitar em cerceamento de
seu direito de defesa.
(...)
Ressalte-se que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório,
assegurado pela Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes,
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
9
seja em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos
desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla
defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório. A observância da
ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade à parte
interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com
vista a demonstrar a sua razão no litígio. Dessa forma, quando a Administração,
antes de decidir sobre o mérito de uma questão administrativa, dá à parte
contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla que entender, não
está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Assim rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, no que se refere à exclusão das importâncias pagas nos
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença da base de cálculo das exigências
razão não assiste ao contribuinte.
Apenas a título de esclarecimento, nota-se que, dentre as verbas
exemplificativamente chamadas de indenizatórias no inciso IV do art. 11 da Lei no 13.485/17, os
documentos apresentados pelo autuado (folhas de pagamento) comprovam o pagamento,
unicamente, das horas extras e do terço constitucional de férias, as quais foram incluídas nas
bases de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas pela Auditora-Fiscal nas infrações (iii)
rubricas a segurados empregados não oferecidos à tributação – outros e (iv)rubricas a segurados
empregados não oferecidos à tributação – servidores apropriação indébita.
Note-se que as horas extras e seu respectivo adicional foram reconhecidas como
verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária (REsp no 1.358.281).
Assim, muito embora o recorrente discorra acerca da impossibilidade de incidência
das contribuições previdenciárias sobre o auxílio-doença pago nos primeiros quinze dias de
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
10
afastamento do servidor, deixou de produzir qualquer demonstração do efetivo pagamento de tal
rubrica nos períodos abrangidos pelos lançamentos tributários em análise.
Ao contrário, os próprios documentos entregues pela fiscalizada durante o
procedimento fiscal (folhas de pagamento) indicam que, em nenhuma das competências objeto
do lançamento, ocorreu pagamento de valores referentes ao auxílio doença. Sabendo-se que o
lançamento das contribuições previdenciárias, não declaradas em GFIP e não recolhidas,
incidentes sobre a remuneração paga a seus servidores, teve como documento suporte a própria
folha de pagamento do município, os documentos anexados aos autos indicam, claramente, que
não foram lançadas contribuições previdenciárias incidentes sobre auxílio-doença, sendo certo
que nada foi trazido em seu recurso em sentido contrário.

No que se refere à TAXA SELIC deixa-se de tecer maiores considerações tendo em
vista o disposto na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto à demais alegações, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos nas impugnações, nos termos do art. 114,
§ 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DA LEI No 12.810/13 PARA PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS
8. Sustenta a impugnante que, em 2012, assinou termo de parcelamento com
base na Lei no 12.810/13, o que conferiria ao Fisco a responsabilidade de definir
as contribuições devidas pelo município e efetuar a retenção, no Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), dos valores correspondentes às suas
obrigações previdenciárias correntes.
8.1. Novamente, a defesa apresenta alegações que não guardam qualquer relação
com as contribuições incluídas nas autuações em discussão.
8.2. Trata a Lei no 12.810/13 de parcelamento especial de débitos previdenciários
vencidos até 28/02/2013 que, consolidados com redução de 10% das multas, 50%
dos juros moratórios e 100% dos encargos legais, seriam pagos em 240 parcelas
retidas do FPM.
8.3. Além do referido parcelamento abranger competências anteriores àquelas
incluídas nas autuações ora analisadas (art. 1o), nota-se existir dispositivo que, no
caso da RFB apurar diferenças não confessadas pelo município referente a
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
11
competências vencidas até 28/02/2013 e incluí-las em lançamento de ofício
(inciso III do art. 6o), determinava o imediato pagamento da importância lançada,
ou sua inclusão no parcelamento especial, sob pena de exclusão do referido
parcelamento:
Art. 1o Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações
públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e às respectivas
obrigações acessórias, provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro
de 2013, inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não
em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que
tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, serão
consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas no
respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos
Municípios - FPM e repassadas à União, ou em prestações equivalentes a 1% (um
por cento) da média mensal da receita corrente líquida do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, o que for de menor prestação.
§ 1o Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de 2013, que
forem apurados posteriormente, serão incorporados ao parcelamento de que
trata o caput, mediante aumento do número de parcelas, não implicando no
aumento do valor das prestações.
[...]
Art. 6o O parcelamento de que trata o art. 1o desta Lei será rescindido nas
seguintes hipóteses:
[...]
II - inadimplência de débitos referente aos tributos abrangidos pelo parcelamento
com competência igual ou posterior a março de 2013, por 3 (três)
meses consecutivos ou alternados;
III - constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de diferença de débito
correspondente à obrigação previdenciária abrangida pelo parcelamento de que
trata o art. 1o desta Lei, salvo se integralmente pago no prazo de 60 (sessenta
dias), contado da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera
administrativa ou judicial; ou
[...]
Parágrafo único. A critério do ente político, a diferença de que trata o inciso III do
caput poderá ser incluída no parcelamento de que trata o art. 1o desta Lei.
(grifos nossos)8.4. Ainda, conforme prevê o inciso II do art. 6o, a existência de
débitos em competências posteriores a 28/02/2013 é uma das causas de rescisão
do parcelamento.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
12
Nessa situação se incluem as contribuições devidas pelo município que foram
apuradas e incluídas nos presentes Autos de Infração, inexistindo na referida Lei
qualquer óbice à atuação da RFB no sentido de efetuar o lançamento (de ofício)
das contribuições que deixaram de ser declaradas e recolhidas pelo município.
8.5. Assim, a partir da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcrito,
pode-se concluir que:
(i) a prerrogativa da RFB de apurar e lançar as contribuições previdenciárias
devidas pelo município e não incluídas no parcelamento (referentes às
competências anteriores a 28/02/2013) em nenhum momento foi afastada pela
Lei no 12.810/13;
(ii) o lançamento de ofício de contribuições previdenciárias não declaradas pelo
município referente a competências anteriores a 28/12/2013 é possível e, caso
ocorra, poderá causar a rescisão do parcelamento regido pela Lei no 12/810/13
caso o próprio município não providencie o seu pagamento, ou solicite
expressamente a sua inclusão no parcelamento;
(ii) a existência de débito não pagos de contribuições previdenciárias referente a
competências posteriores a 28/02/2013, incluído ou não em lançamento de
ofício, será causa de exclusão do referido parcelamento.
8.6. Assim, são improcedentes as alegações da impugnante neste ponto.
EXCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PROMOVIDA PELA LEI No 13.485/17
9. A requerente cita o art. 11 da Lei no 13.485/17, que exclui da base de cálculo
das contribuições previdenciárias diversas verbas indenizatórias, e conclui que a
Auditora Fiscal descumpriu determinação legal vigente ao não realizar a exclusão
dessas rubricas dos lançamentos.
9.1. De fato, determina o dispositivo legal citado pela impugnante que o Poder
Executivo faça a revisão da dívida previdenciária dos municípios para, em especial,
excluir as verbas indenizatórias indevidamente incluídas na base de cálculo das
contribuições previdenciárias:
Art. 11. O Poder Executivo federal fará a revisão da dívida previdenciária dos
Municípios, com a implementação do efetivo encontro de contas entre débitos e
créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social
decorrentes, entre outros, de:
[...]
IV - valores referentes às verbas de natureza indenizatória, indevidamente
incluídas na base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias, tais
como:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
13
a) terço constitucional de férias; b) horário extraordinário; c) horário
extraordinário incorporado; d) primeiros quinze dias do auxílio-doença; e) auxílio-
acidente e aviso prévio indenizado;
[...]
§ 8o Fica instituído o Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal,
vinculado à Secretaria de Governo da Presidência da República e à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, que contará com representantes indicados pela União,
pelos Municípios e pelo Ministério Público, em composição a ser definida por
meio de decreto do Poder Executivo em até cento e oitenta dias contados da
promulgação desta Lei.
[...]
Art. 12. O Poder Executivo disciplinará em regulamento os atos necessários à
execução do disposto no art. 11 desta Lei.
9.2. Por seu turno, o Decreto no 9.568/18 regulamentou a atuação do Comitê de
Revisão da Dívida Previdenciária Municipal, especialmente criado para realizar o
encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos municípios e do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS):
Art. 1o Este Decreto regulamenta o Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária
Municipal - CRDPM vinculado à Secretaria de Governo da Presidência da
República e ao Ministério da Fazenda, e os atos necessários à implementação do
encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, de que tratam os art. 11 e art. 12 da
Lei no 13.485, de 2 de outubro de 2017.
Art. 2o O CRDPM tem por finalidade gerir e avaliar, mediante provocação, os
pleitos municipais relativos ao encontro de contas entre débitos e créditos
previdenciários dos Municípios e do RGPS.
Art. 3o Compete ao CRDPM:
I - acompanhar a análise de pleitos de avaliação da dívida previdenciária de
Municípios perante a Fazenda Nacional;
[...]
Art. 12. O encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos
Municípios e do RGPS ocorrerá por meio de requerimento do Município
interessado para o órgão da União que administra os débitos ou os créditos dos
Municípios de que trata o art. 11 da Lei no 13.485, de 2017.
[...]
§ 2o No encontro de contas somente serão considerados os valores reconhecidos
em:
I - decisão administrativa definitiva;
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
14
II - decisão judicial transitada em julgado;
III - conformidade com o disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, observado o disposto nos seus § 4o, § 5o e § 7o;
IV - súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal; ou V - parecer da Advocacia-
Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos do disposto no
§ 1o do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 13. Os órgãos envolvidos poderão editar os atos necessários à implementação
do encontro de contas de que trata este Decreto.
Art.14. Os débitos e os créditos sujeitos ao encontro de contas serão analisados,
por cada órgão competente, nos termos da legislação específica.
9.3. Percebe-se da leitura das normas transcritas que o encontro de contas
pleiteado pela impugnante tem procedimento próprio previsto em regulamento,
tendo como uma de suas finalidades a revisão dos lançamentos previdenciários já
constituídos. Uma vez que os Autos de Infração integrantes do presente processo
administrativo foram cientificados ao contribuinte antes da publicação do Decreto
regulamentador, não poderia ser exigido da Autoridade responsável qualquer
atuação no sentido pretendido pela impugnante.
9.4. Apenas a título de esclarecimento, nota-se que, dentre as verbas
exemplificativamente chamadas de indenizatórias no inciso IV do art. 11 da Lei no
13.485/17, os documentos apresentados pelo autuado (folhas de pagamento)
comprovam o pagamento, unicamente, das horas extras e do terço constitucional
de férias, as quais foram incluídas nas bases de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas pela Auditora-Fiscal nas infrações (iii) rubricas a
segurados empregados não oferecidos à tributação – outros e (iv) rubricas a
segurados empregados não oferecidos à tributação – servidores apropriação
indébita.
9.4.1. Note-se que as horas extras e seu respectivo adicional foram reconhecidas
como verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência
de contribuição previdenciária (REsp no 1.358.281).
Por sua vez, a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias é cabível a incidência de contribuições previdenciárias haja vista decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso
Extraordinário no 1.072.485/PR. Na ocasião a Corte Constitucional fixou a seguinte tese para o
Tema 985:

Ementa FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos
ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
15
Decisão O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a
incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a
título de terço constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator,
vencido o Ministro Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a
incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias”., em decorrência de sua natureza remuneratória (STF, RE
1072485).
9.5. Assim, correto o procedimento adotado pela Autoridade competente de
incluir as referidas verbas nas bases de cálculo das contribuições previdenciárias,
para fins da apuração das contribuições dos segurados não declaradas pelo
contribuinte e incluídas na autuação em exame. Note-se que esse procedimento
não impede que, oportunamente e caso seja de seu interesse, o sujeito passivo
solicite a revisão dos débitos incluídos no lançamento sob análise no âmbito do
CRDPM.
9.6. Novamente, não procedem as alegações da impugnante.
SUPOSTOS ERROS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTE SOBRE
A REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
10. Afirma a autuada que diversos levantamentos constantes do lançamento fiscal
referem-se a contratos com empresas, os quais foram confundidos com
contribuintes individuais. Acrescenta que, nos arquivos constantes no SIM,
informam-se os pagamentos efetuados a pessoas físicas em sua totalidade, sem
discriminação de materiais, mão de obra e outras deduções legais, o que
impediria a auditoria de utilizar tais informações sem analisar os pagamentos com
maior profundidade.
10.1. Sobre o assunto, relevante destacar que, ao contrário do que entende a
impugnante, a Auditora-Fiscal baseou os lançamentos fiscais nos próprios
registros contábeis do município, tendo conferido as informações constantes das
Notas de Empenho emitidas e liquidadas (arquivos digitais do Sistema de
Informações Municipais – SIM), registros estes que possibilitaram a constatação
de que o município efetuou pagamentos a pessoas físicas referentes a serviços
prestados sem que tais valores tenham sido incluídos em folhas de pagamento ou
GFIPs.
10.2. Consequentemente, uma vez identificados pela Auditora-Fiscal valores
pagos a pessoas físicas (contribuintes individuais), cabia à fiscalizada demonstrar,
através dos documentos hábeis e suficientes (folhas de pagamento), a origem
desses pagamentos, possibilitando à fiscalização a avaliação completa e detalhada
dos valores pagos e a identificação daqueles que, justificadamente, deixariam de
integrar o Salário de Contribuição dos segurados vinculados à autuada.
10.3. Reforça-se que a remuneração incluída nos lançamentos referenciados não
foi apurada pela Auditora-Fiscal por meio de aferição indireta, mas sim por meio
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
16
da constatação de que o município efetuou pagamentos a contribuintes
individuais identificados (aferição direta).
10.4. Sabendo-se que a relação entre município e contribuintes individuais tem
natureza civil (prestação de serviços), todos os valores pagos a estes segurados
(autônomos), em regra, têm como finalidade a contraprestação pelos serviços
realizados e integram o seu salário de contribuição, cabendo ao contribuinte o
ônus de apresentar os documentos que entende suficiente para justificar
quaisquer exclusões. Note-se que a Auditora-Fiscal incluiu na base de cálculo
apenas os pagamentos que estavam relacionados com a prestação de serviços,
não incluindo os valores pagos a pessoas físicas referentes a aluguéis de imóveis
que estavam registrados na mesma conta (“33903600 – Serviços de terceiros
pessoa física”).
10.5. Por oportuno, deve-se ressaltar que os termos anexados ao processo
administrativo (fls. 153/177) demonstram que a Auditora-Fiscal solicitou a relação
dos contribuintes individuais que prestaram serviços ao município, com a
identificação da valores mensais pagos e os descontos das contribuições dos
segurados, em 4 oportunidades distintas, sem que a fiscalizada apresentasse os
documentos solicitados.
10.6. Finalmente, as alegações apresentadas na impugnação não identificam
quaisquer das supostas irregularidades cometidas: a peça de defesa não
identificada os valores que entende equivocados, nem foram anexados quaisquer
documentos comprobatório de suas alegações, limitando-se a defesa a apresentar
argumentos gerais desprovidos de comprovação fática.
10.7. Improcedentes as alegações da impugnante quanto a este ponto.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DE
PAGAMENTOS
(GPS)
EM
LANÇAMENTOS DE OFÍCIO
11. A defesa questiona a falta de dedução dos recolhimentos efetuados pelo
município, por meio de GPS, nos lançamentos em discussão, sustentando que a
Auditora Fiscal afirmou ter efetuado o seu aproveitamento.
11.1. De início, não se verifica no corpo do Relatório Fiscal e dos demais
documentos integrantes das autuações qualquer menção da Autoridade
Lançadora ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados por meio de GPS.
11.2. Isto porque os recolhimentos efetuados por meio de GPS são destinados ao
pagamento das contribuições declaradas em GFIP e a ela vinculados, o que
impede o seu aproveitamento, novamente, para abater contribuições não
declaradas em GFIP e objeto de lançamento de ofício. Conforme destaca a
Auditora-Fiscal, a “auditoria capturou dos sistemas da RFB todas as informações
declaradas pelo órgão em GFIP e comparou estas informações com as
remunerações apuradas, levando à tributação a diferença entre o valor apurado
como BASE DE CÁLCULO e o valor efetivamente declarado em GFIP”.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
17
11.3. Nota-se que o inconformismo da autuada tem como fundamento o
procedimento disciplinado no art. 457 da Instrução Normativa RFB no 971/09, que
previa o aproveitamento de recolhimentos realizados por meio de GPS para
abatimento de contribuições devidas, não declaradas em GFIP e incluídas em
lançamento de ofício:
Art. 457.Constatado recolhimento parcial de crédito constituído na forma do art.
456, inclusive de crédito objeto de contencioso administrativo sem o documento
discriminativo do débito, observar-se-á, na apropriação do pagamento, a seguinte
ordem: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro
de 2010) (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.477, de 3 de julho de
2014)I - valores declarados em GFIP; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB
no 1.071, de 15 de setembro de 2010)II - lançados com base na folha de
pagamento e reconhecidos pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010)III - lançados com base na
folha de pagamento, mas não reconhecidos pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010) IV - lançados
com base na contabilidade. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de
15 de setembro de 2010)11.4.
No entanto, o dispositivo acima transcrito foi revogado pela IN RFB no
1.477/2014, impossibilitando o aproveitamento de recolhimentos efetuados por
meio de GPS em lançamentos de ofício a partir de sua data de publicação (DOU de
04/07/2014).
LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS EQUIVALENTES À TAXA
SELIC 12. Sobre o tema especifico relacionado à taxa SELIC, tem-se que, após
análise pela doutrina de seus aspectos econômico e jurídico, restou demonstrada
a plena validade da referida taxa a título de juros, perfeitamente utilizável como
índice a ser aplicado às contribuições recolhidas com atraso, objetivando
recompor os valores devidos aos cofres da União (com destinação específica para
pagamento dos benefícios previdenciários), a qual foi prejudicada, financeira e
economicamente, pelo atraso no recolhimento das contribuições.
12.1. A cobrança de juros de mora sobre o crédito não integralmente pago no
vencimento, está prevista no próprio CTN, art. 161, que assim dispõe:
Art. 161. O crédito ...
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês.
(destaques não constam do texto original)12.2. Da leitura do § 1o do artigo 161,
do CTN, observa-se que somente quando lei específica não dispuser de modo
diverso é que a taxa dos juros de mora será de 1% ao mês. Por sua vez, a
utilização da taxa SELIC como índice de juros (e não de atualização monetária)
surgiu com o advento da Lei no 9.065/95 (art. 13) passando os juros de mora, a
partir de abril de 1995, a ser calculado à taxa referencial do Sistema de Liquidação
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
18
e Custódia (SELIC), que embora diária, é acumulada dentro do mês, para a
obtenção de uma taxa mensal utilizada nos recolhimentos das contribuições
efetuados com atraso.
12.2.1. Atualmente, a incidência de acréscimos legais (juros e multa) sobre as
contribuições sociais está disciplinada nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 11.941/09:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
12.2.2. Por sua vez, o art. 61 da Lei no 9.430/96 prevê a incidência de juros de
mora equivalentes à taxa Selic sobre referidos débitos:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
[...]
Art. 5o [...]
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
12.3. Ressalte-se, por pertinência e em acréscimo, que a aplicação de juros
moratórios acima do percentual de 12% (doze por cento) ao ano encontra-se em
perfeita consonância com o teor da decisão do Supremo Tribunal Federal
prolatada na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 4/91, que concluiu não
ser auto-aplicável o § 3o do artigo 192 da Constituição Federal, evidenciando-se o
caráter perfeitamente legal dos juros aplicados ao crédito tributário constituído
na autuação em tela. Frise-se que o referido parágrafo foi revogado pela Emenda
Constitucional no 40, de 29/05/2003.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727911/2018-41
19
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário da
autuada, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios
constitucionais e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 263
DF CARF MF
Original